Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. CABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. É devida a fixação de verba honorária de sucumbência no bojo da reclamação, se a relação processual foi angularizada.